Tribunal: TJDFT
Processo: 0778397-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MESTRADO. FALTA DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO MEC. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagar à parte autora o valor de R$ 9.978,00 por danos materiais, além de R$ 2.000,00 por danos morais.
2. Na origem, a autora narrou ter celebrado contrato de prestação de serviços educacionais com a primeira ré (Venkon Créditos de Carbono e Educação Ltda), intermediado pela segunda (Quero Educação Serviços de Internet Ltda), para realização de curso de mestrado na modalidade à distância, com certificação pela World Christian University (WCU), mas não logrou concluí-lo, pois não conseguiu repetir a disciplina para defesa da dissertação, apesar da previsão contratual. Afirmou ainda que descobriu que a instituição não é credenciada pelo MEC, tornando o curso inválido. Requereu indenização por danos materiais e morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69991249).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil da recorrente.
5. Nas razões recursais, a segunda ré argumenta que não tem responsabilidade sobre os problemas educacionais enfrentados pela recorrida, pois apenas viabiliza descontos para cursos e não tem gerência sobre questões educacionais. Alega ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, e que a recorrida não fez contato para informar qualquer problema. Afirma que atua como intermediadora de descontos e não deve ser responsabilizada por falhas na prestação de serviços da primeira ré. Pleiteia a exclusão da condenação por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados, argumentando que os valores são excessivos e devem ser ajustados conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Com efeito, a responsabilidade civil estabelecida no CDC é baseada no princípio da qualidade do serviço ou produto, ou seja, o fornecedor, caso não apresente a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao consumidor (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
8. É indiscutível nos autos que a parte autora investiu no serviço de educação e que o cumprimento do contrato exigia ações de ambas as partes. Também está demonstrado na relação processual que a autora cumpriu suas obrigações contratuais. No entanto, a autora não foi informada sobre a falta de reconhecimento do curso pelo MEC e não teve a oportunidade de repetir a disciplina para a defesa do mestrado mediante o pagamento da taxa prevista no contrato, resultando na perda total do curso. Portanto, comprovado o vício do serviço, é devida a devolução dos valores pagos pela recorrida.
9. É dever da instituição de ensino providenciar todos os atos necessários para que a aluna obtenha o reconhecimento de seu curso. Isso se enquadra na responsabilidade pelo risco, que é imposta aos prestadores de serviços de consumo em geral. Nesse contexto, não é aceitável a tentativa da segunda ré de atribuir exclusivamente à primeira ré (Venkon) a responsabilidade pelos fatos, pois a relação de consumo estabelecida entre as partes implica em sua responsabilidade solidária, já que atuou como intermediadora entre a autora e a primeira ré.
10. Nesse contexto, nota-se que a situação enfrentada pela recorrida, no caso em questão, ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos, pois ficou evidente o descaso excessivo das rés com a consumidora. A recorrida criou expectativas em relação à obtenção do título de mestrado e aos benefícios decorrentes, mas teve seu sonho frustrado devido à conduta negligente das fornecedoras. O quantum fixado (R$ 2.000,00) obedece aos critérios da justa reparação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.